Tribunal: TJES
Processo: 0020073-31.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020073-31.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ELIANE ALVES BASTOS e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidoras contratadas temporariamente, declarando a nulidade dos contratos administrativos e condenando o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre a remuneração percebida, observada a prescrição quinquenal.

2. O Município sustenta a validade das contratações temporárias e requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de nulidade, além de pugnar pela exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras apresentaram contrarrazões, defendendo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prorrogação sucessiva dos contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo; e (ii) verificar se há interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS, diante do conteúdo da sentença recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária na Administração Pública deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

5. As prorrogações sucessivas dos contratos administrativos, sem justificativa de excepcionalidade, configuram desvirtuamento da norma constitucional e burla à exigência de concurso público, o que enseja a nulidade do vínculo.

6. Reconhecida a nulidade, é devido o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, entendimento consolidado no STF e no TJES (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. nº 64.08.001651-8, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015).

7. No que se refere à base de cálculo do FGTS, verifica-se ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou que os depósitos incidam “na forma da lei” e “sobre a remuneração auferida”, o que exclui automaticamente as verbas indenizatórias.

8. Inexistindo gravame à parte recorrente nesse ponto, o recurso é processualmente inútil, configurando falta de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

10. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários sem justificativa de excepcional interesse público caracteriza nulidade do vínculo, assegurando ao contratado o direito ao depósito do FGTS. 2. Não há interesse recursal quando a sentença já contempla o provimento pretendido pela parte.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0020073-31.2018.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS: ELIANE ALVES BASTOS E SÔNIA DAS DORES ARAÚJO

SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidoras contratadas temporariamente, declarando a nulidade dos contratos administrativos e condenando o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre a remuneração percebida, observada a prescrição quinquenal.

2. O Município sustenta a validade das contratações temporárias e requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de nulidade, além de pugnar pela exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras apresentaram contrarrazões, defendendo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prorrogação sucessiva dos contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo; e (ii) verificar se há interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS, diante do conteúdo da sentença recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária na Administração Pública deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

5. As prorrogações sucessivas dos contratos administrativos, sem justificativa de excepcionalidade, configuram desvirtuamento da norma constitucional e burla à exigência de concurso público, o que enseja a nulidade do vínculo.

6. Reconhecida a nulidade, é devido o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, entendimento consolidado no STF e no TJES (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. nº 64.08.001651-8, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015).

7. No que se refere à base de cálculo do FGTS, verifica-se ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou que os depósitos incidam “na forma da lei” e “sobre a remuneração auferida”, o que exclui automaticamente as verbas indenizatórias.

8. Inexistindo gravame à parte recorrente nesse ponto, o recurso é processualmente inútil, configurando falta de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

10. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários sem justificativa de excepcional interesse público caracteriza nulidade do vínculo, assegurando ao contratado o direito ao depósito do FGTS. 2. Não há interesse recursal quando a sentença já contempla o provimento pretendido pela parte.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
ELIANE ALVES BASTOS
e
OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual as autoras pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, requer a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, dos períodos laborados por Eliane Alves Bastos (06/2011 a 08/2015) e por Sônia das Dores Araújo (02/2011 a 08/2015).

Em contestação (fls. 127/133 – Volume 001 Parte 01), o Município sustenta que os contratos temporários formalizados para admissão das autoras foram celebrados em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls. 143/152 – Volume 001 Parte 01), que
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Ante todo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral ao tempo em que declaro o nulidade dos contratos firmados e, via de consequência, condeno o demandado, Munícipio de Cariacica, ao pagamento das parcelas de FGTS às autoras, Eliane Alves Bastos e Sonia dos Dores Araújo, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 10.12.2013, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remunera5ão básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F, da Lei n°. 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignada, o requerido interpôs Recurso Inominado (fls. 04/09 – Volume 001 Parte 02), sustentando que a mera prorrogação do contrato temporário não altera sua natureza jurídica nem gera nulidade. Alega, ainda, a impossibilidade de reconhecimento do regime celetista, bem como o período mínimo de prorrogação do contrato temporário não desobedeceu a Lei Municipal n° 7.534/08. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Por sua vez, as autoras apresentaram contrarrazões (fls. 12/22 – Volume 001 Parte 02), arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam que seja improvido o recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Os pontos controvertidos dizem respeito se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária, bem como se a base de cálculo do FGTS.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

No caso, os autos demonstram que as autoras foram contratadas mediante contratos temporários, na função de gari, que ultrapassaram o período razoável - 01/06/2011 a 22/08/2015 (Eliane) e 27/01/2011 a 22/08/2015 (Sônia) págs. 17 e 51, Vol. 001, Parte 01, sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tal contratação por tempo prolongado.

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Por fim, no que tange aa base de cálculo do FGTS, o recurso não comporta conhecimento, por manifesta ausência de interesse recursal por parte do Município recorrente.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável e útil para esse fim. No caso em tela, tais requisitos não se encontram presentes.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja expressamente determinada a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS. Contudo, uma simples leitura do dispositivo da r. sentença revela que este provimento já lhe foi concedido. O comando judicial determinou que o cálculo do FGTS incida "sobre a remuneração auferida" e "na forma da lei".

Ora, ao determinar a aplicação da lei sobre o conceito técnico de "remuneração", o juízo a quo já limitou a base de cálculo às verbas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório. A legislação de regência (Lei nº 8.036/90 e CLT) é cristalina ao fazer tal distinção.

Dessa forma, o requerido recorre para pedir algo que já obteve na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou qualquer gravame neste aspecto. Recorrer para reafirmar o conteúdo da sentença é um ato processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência do interesse de agir na sua modalidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo requerido e, na parte conhecida, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)